Tribunal: TJES
Processo: 5033860-21.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033860-21.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LS SOLUCOES EM MONTAGENS LTDA e outros
RECORRIDO: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. CONTRATO DE MONITORAMENTO DE ALARMES E FOTODETECTORES. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA OU NEGATIVA DE ENTREGA DE IMAGENS. ÔNUS DO AUTOR. COBRANÇA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL. ESTORNO COMPROVADO DO VALOR DE R$ 393,56. INEXIGIBILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. CONTRATO APRESENTADO PELA RÉ SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033860-21.2024.8.08.0048

RECORRENTE: LS SOLUCOES EM MONTAGENS LTDA, VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A

RECORRIDO: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A, LS SOLUCOES EM MONTAGENS LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. CONTRATO DE MONITORAMENTO. 1. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC NÃO DESINCUMBIDO. 2. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ESTORNO ADMINISTRATIVO COMPROVADO NOS AUTOS ANTES DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 3. MULTA RESCISÓRIA (FIDELIDADE). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE APENAS 16 (DEZESSEIS) DIAS. PENALIDADE MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 51, IV, DO CDC. INEXIGIBILIDADE MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. 4. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Passo a decidir.

I – FUNDAMENTAÇÃO

1. Do Recurso da Autora (LS SOLUÇÕES)

A controvérsia cinge-se à suposta falha técnica no serviço de monitoramento que teria impedido a gravação de imagens durante um assalto, ocorrido dezesseis dias após a contratação.

A tese autoral não se sustenta. A análise do conjunto probatório revela que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, do CPC). Inexistem nos autos protocolos de atendimento, capturas de tela ou laudos que demonstrem a instabilidade do sistema. Ao revés, a prova de áudio colacionada pela requerida (
ID 55573748
) demonstra que o preposto da autora confirmou, na ocasião, possuir acesso às imagens, fragilizando a narrativa de "apagão" técnico.

Inexistindo falha na prestação do serviço, reputam-se devidos os valores pagos a título de instalação e mensalidades proporcionais ao período de vigência e aviso prévio, afastando-se o pleito de repetição de indébito em dobro.

2. Do Recurso da Ré (VERISURE)

Assiste razão parcial à recorrente no que tange à condenação de restituição da quantia de
R$ 393,56
. A auditoria dos autos confirma que a ré procedeu ao estorno administrativo integral do referido valor em
04/01/2024
(comprovante de
ID 12761408
), data anterior à prolação da sentença. A manutenção da condenação judicial sobre verba já ressarcida configuraria
bis in idem
e enriquecimento sem causa da consumidora.

No entanto, quanto à
multa rescisória
no valor de R$ 2.390,00, a sentença de improcedência deve ser mantida, ainda que por fundamentação diversa.

O contrato vigeu por exíguos
16 (dezesseis) dias
. A exigência de multa de fidelidade em seu patamar máximo, num cenário de resilição quase imediata e onde os equipamentos foram adquiridos de forma apartada, revela-se prática abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (Art. 51, IV, do CDC).

Incide, na espécie, o dever do magistrado de reduzir equitativamente a penalidade manifestamente excessiva, conforme preceitua o
art. 413 do Código Civil
, norma de ordem pública aplicável ao microssistema consumerista. Diante da ausência de prejuízo operacional comprovado pela ré e do curtíssimo tempo de fruição, a inexigibilidade da multa é medida que se impõe pela desproporcionalidade material.

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de:

A) CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela autora
LS SOLUCOES EM MONTAGENS LTDA
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95), suspensa a exigibilidade caso deferida a gratuidade de justiça.

B) CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela ré
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A
, reformando a sentença apenas para
AFASTAR
a condenação à restituição do valor de R$ 393,56 (trezentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), diante da comprovação de estorno administrativo prévio. Mantenho incólumes os demais termos da sentença recorrida, notadamente a declaração de inexigibilidade da multa rescisória. Sem condenação em custas e honorários para a recorrente, ante o êxito parcial.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)